Tribunal: STF
Processo: Rcl 69025
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ivomar Rodrigues Gomes Junior contra ato da 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, nos autos do Processo nº 0014288-18.2019.8.08.0024, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, negativa expressa da Polícia Judiciária e do Parquet no fornecimento dos arquivos digitais convertidos em AVI, utilizados pelo perito para realização da perícia.



    Aduz que:  



    “O processo judicial detém os vídeos das câmeras de segurança. 



    Tais imagens são analógicas e foram gravadas em extensão MP4, e disponibilizadas no processo judicial em mídia digital de CD. 



    O perito converteu os vídeos da extensão MP4 para extensão AVI, gerando novos hash’s, conforme informado na perícia, e utilizou o software virtualDub para análise das imagens, contudo, nunca acostou no processo judicial os arquivos (pendrive, CD ou DVD) com as imagens convertidas em AVI.



    As imagens convertidas em AVI pelo perito são de suma importância, pois foram utilizadas para o cálculo da velocidade do veículo do Reclamante e do outro acusado, configurando-se de extrema importância para a demonstração ou não do racha. 



    A existência do racha que mantém o Reclamante na Vara Privativa do Júri. 



    D. Ministro Relator, o Reclamante nunca poder ia converter as imagens em AVI e, por conseguinte, submeter ao software virtualDub, uma vez que a máquina que o perito converteu as imagens detém configuração própria, que influenciou diretamente na análise dos dados obtidos. 



    Ressalta-se que o Reclamante requereu a configuração do computador que foi utilizado para conversão em AVI, contudo, tal pedido não foi atendido”. 



    Ao final, requer,



    “1. Requerer, liminarmente, a suspensão e redesignação da audiência marcada para o d ia 01/07/2024 até a entrega dos arquivos convertidos em AVI, e o término da contraprova, uma vez que o resultado influenciará diretamente no esclarecimento do perito, nas alegações finais, bem como na análise da pronúncia/impronúncia/desclassificação; 



    2. Requerer, liminarmente, o SOBRESTAMENTO DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL n. 0014288-18 .2019 .8 .08 .0024 até que se ja concedido o acesso integral das provas produzidas na investigação, uma vez que o resultado influenciará diretamente na análise da pronúncia, bem como nos fundamentos inferidos pelas partes;



    3. Requerer, liminarmente, acesso integral das provas produzidas na investigação, principalmente aos arquivos digitais (pendrive, CD ou DVD) dos seguintes resumos criptográficos hash’s:



    (...)



    4. Requerer, liminarmente, com fulcro na Reclamação n. 66185-ES, que seja de terminado a devolução do prazo para nova resposta à acusação, após o amplo acesso aos arquivos convertidos em AVI, anulando todos os atos anteriormente praticados.



    1. Requerer, no mérito, referendo da medida cautelar com ordem judicial para que o Ministério Público, sem filtragem prévia, JUNTE IMEDIATAMENTE NA AÇÃO PENAL, os arquivos digitais convertidos em AVI (pendrive, CD ou DVD) dos seguintes resumos criptográficos hash’s:



    (...)



    2. Requerer, no mérito, referendo da medida cautelar, a devolução do prazo para nova resposta à acusação, após a concessão do acesso, anulando todos os atos anteriormente praticados;



    3. Requerer, no mérito, sucessivamente, caso não acolhido o Item 02, que se já concedido prazo para defesa, além de produzir a contraprova, manifestar -se acerca dos arquivos e requerer novas provas antes dos esclarecimentos do perito em audiência; 



    4. Requerer, no mérito, caso não seja entregue os arquivos digitais, que se já determinado o refazimento da prova pericial, com ampla participação da defesa; 



    5. Requerer, no mérito, caso não se já entregue os arquivos digitais, e não se já possível o refazimento da perícia, que seja de terminado o desentranhamento da perícia dos autos do processo judicial, uma vez que inexiste a legitimidade de prova unilateral que não tenha sido comprovada em Juízo”.



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 50).



    É o relatório do essencial. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 50):  



    “Em 10 de abril de 2024, analisei os pedidos e designei audiência para o dia 01 de julho de 2024, em Decisão proferida nos seguintes termos: (...)



    De outro modo, em que pese a defesa tenha fundamentado a necessidade de cadeia de custódia digital com base na norma ABNT NBR ISO/IEC 27037, verifico que tal norma estabelece tão somente diretrizes para a identificação, coleta, aquisição e preservação de evidências digitais, não se tratando de norma cogente. 



    Ademais, não existe qualquer previsão legal acerca da entrega dos objetos apreendidos ou do corpo de delito para que a defesa possa apreciá-los, mas tão somente a previsão de que o material probatório que serviu de base à perícia seja disponibilizado ao assistente técnico para exame, sendo que tal acesso deve ocorrer no ambiente do órgão oficial, sob sua guarda, e na presença de perito oficial (art. 159, II, §6º, CPP). Outrossim, no que tange ao pedido de designação de audiência para fins de entrega de provas,quais sejam, os módulos dos veículos, da mesma forma não merece acolhimento, notadamente diante da ausência de previsão legal, seja porque os objetos de prova não podem ser entregues às partes para realização de perícia para contraprova. 



    III) De mais a mais, defiro o requerimento de disponibilização pela polícia judiciária dos resumos criptográficos em AVI, conforme requerido nos itens ‘7, 8 e 9’ às fs. 1556/1558. Oficie-se ao Setor de Perícias da Polícia Civil, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para a resposta. 



    IV) Em relação ao pleito de suspensão do processo até o término da contraprova, sob a alegação de que “o resultado influenciará diretamente na análise da pronúncia, bem como nos fundamentos inferidos pelas partes das alegações finais”, entendo que não merece acolhimento, por ausência de previsão legal.



    Soma-se a isso que as fases processuais para produção de diligências complementares são aquelas dos arts. 402 do CPP e art. 422 do CPP (se o caso), de maneira que, com a produção e juntada das provas, outras diligências podem ser requeridas pelas partes, desde que necessárias e pertinentes. 



    Por fim, registro que o perito oficial, Rondinelly Ribeiro do Nascimento, elaborou o laudo pericial nº 9.618/2019 (laudo de exame em local de acidente de tráfego), juntado aos autos às fs. 568/650, sendo arrolado pelo assistente de acusação e pela defesa do acusado Ivomar. 



    Diante disso, em cumprimento ao art. 159, §5º, inc. I do CPP, as partes foram intimadas para formularem quesitos. Após a formulação dos questionamentos, o referido perito respondeu 11 quesitos do assistente de acusação, 44 quesitos da defesa do acusado Ivomar e 03 quesitos do Ministério Público. Em seguida, as partes foram intimadas para ciência das respostas prestadas pelo expert, conforme laudo pericial nº 954/2019, juntado aos autos às fs. 954/970 (original) e 1194/1195 (cópia).



    Sendo assim, não há como deferir o requerimento formulado para que o curso do processo seja “suspenso” enquanto se aguarda a realização das diligências complementares requeridas, a uma porque nem todos os requerimentos foram deferidos, a duas porque a oitiva das testemunhas restantes e o interrogatório dos réus independe do cumprimento integral das diligências que foram deferidas e que, reprisa-se, podem ser objeto de petição nas fases dos arts. 402, CPP, e 422, CPP (se o caso). Em prosseguimento ao feito, DESIGNO AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO para o dia 01/07/2024, às 15:00 horas.



    (...)



    Informo, por fim, que foram providenciadas as intimações e requisições para o ato designado, ressaltando que a Defesa do paciente não formulou qualquer pedido de redesignação do ato diretamente a este Juízo”. (edoc. 50, p. 11-12, grifamos)  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma invocado, tendo em vista que, conforme informações da autoridade reclamada, foi disponibilizado o acesso aos autos ao reclamante. No mais, foi deferido o pedido do reclamante quanto “à disponibilização pela polícia judiciária dos resumos criptográficos em AVI, conforme requerido nos itens ‘7, 8 e 9’ às fs. 1556/1558” (edoc. 50, p. 11). 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de análise da pertinência da forma utilizada para a coleta de provas e instrumento para redesignação de audiência de instrução, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Ante o exposto, manifesta a improcedência da pretensão, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente